Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-88.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800219-88.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Existência de contrato assinado e depósito do valor em conta. Ausência de prova capaz de desconstituir o negócio jurídico. Inexistência de ilegalidade nos descontos efetuados. Manutenção da decisão monocrática. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Maria Rosa Pinheiro dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, diante da comprovação da regularidade da contratação e da inexistência de elementos aptos a desconstituir o negócio jurídico.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora demonstrou a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) analisar se os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos, de modo a justificar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de empréstimo consignado foi juntado aos autos, devidamente assinado pela autora e acompanhado de comprovação de depósito do valor contratado em sua conta bancária, evidenciando a regularidade da relação jurídica entre as partes.

4.

A alegação de fraude não encontra respaldo nas provas apresentadas, sendo insuficiente a simples negativa de contratação para desconstituir o negócio jurídico regularmente firmado, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

A amortização do saldo do contrato, prevista na cláusula V, item 1.3, do contrato assinado, é plenamente válida, conforme corroborado pelos extratos bancários apresentados pela autora, os quais confirmam tanto o depósito do valor do empréstimo quanto os descontos realizados em sua conta.

6.

Não há elementos que demonstrem a má-fé do banco ou qualquer ilicitude nos descontos efetuados, sendo incabíveis os pleitos de indenização por danos materiais e morais, bem como o pedido de declaração de nulidade do contrato.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo razões para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regularidade de um contrato de empréstimo consignado deve ser aferida a partir da análise dos documentos apresentados, sendo válida a contratação quando acompanhada de contrato assinado e comprovação do depósito do valor na conta da parte contratante. 2. A mera alegação de fraude não é suficiente para desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado, sendo necessário que a parte autora demonstre, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. 3. Não havendo prova de ilicitude nos descontos realizados ou má-fé na conduta da instituição financeira, são incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais ou declaração de nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 595; Súmulas nº 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800219-88.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19935944), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 20397881), o agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois a contestação foi juntada desacompanhada de TED bancário e afirma não ter havido usufruto da operação de empréstimo.

Ao final, requer:

“a) requer, caso entenda por bem, digne-se Vossa Excelência a quem compete a Relatoria dos presentes autos, reconsiderar a R. Decisão Monocrática de Id. 19935944, para fins de:

→
DECLARAR A NULIDADE DA RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA EM DISCUSSÃO;

→
CONDENAR O AGRAVADO EM DANOS MATERIAIS, NA FORMA DOBRADA, dos valores cobrados indevidamente nas verbas alimentares do benefício do Agravante, face a comprovada MÁ-FÉ;

→
CONDENAR O AGRAVADO EM INDENIZA
ÇÃ
O, A T
Í
TULO DE DANOS MORAIS, na importância de pelo menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), OU em um outro valor justo, a ser arbitrado por esta Corte.

→
Que seja afastada a condena
çã
o de
ô
nus de sucumb
ê
ncia, de custas processuais e honorários advocatícios em desfavor do Agravante. Contudo, em razão ao PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, caso seja mantida a r. decisão monocrática em todos os seus fundamentos, O QUE NÃO SE ESPERA, requer a MANUTENÇÃO da suspensão da exigibilidade de tais cobranças (custas processuais e honorários) pelo período de 05 (cinco) anos nos termos da lei, conforme foi determinado na decisão recorrida.

→
QUE O TERMO INICIAL DA CORRE
ÇÃ
O E DA APLICA
ÇÃ
O DOS JUROS MORATÓRIOS, referentes aos DANOS MATERIAIS a serem fixados por esta Corte, se iniciem e comecem a fluir A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, conforme determina as súmulas nº 43 e 54 do STJ c/c art. 398 do CC.

→
QUE O TERMO INICIAL DA APLICA
ÇÃ
O DOS JUROS MORATÓRIOS, referentes aos DANOS MORAIS a serem arbitrados por esta Corte, se inicie e comece a fluir a PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, conforme determina a súmula nº 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil.

→
e para condenar a Agravada em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), na forma da lei.

b) não obstante, não sendo este o D. entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente Agravo apresentado em mesa para julgamento pela C. Câmara.

c) requer a intimação do Agravado para que, querendo, manifeste-se dentro do prazo de legal 15 dias (§2º do art. 1.021 do CPC/15).”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 20874059).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
afirma que, nunca contratou o empréstimo consignado debatido, que está ocorreu de forma fraudulenta e sem a sua anuência, houve amortização de suposta dívida sem a sua autorização e que nunca recebeu ou fez uso do valor presente no contrato.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença de origem, diante da ausência de contrato de refinanciamento, comprovante de transferência bancária e autorização de amortização de dívida.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 19219263):

“Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação de empréstimo consignado em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de empréstimo assinado pela autora (Pje ID 16177748) e disponibilidade do valor do empréstimo no dia 29/05/2015, comprovado através do próprio extrato bancário da parte autora e juntado pela mesma (Pje ID 16177729 - Pág. 2).

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal, documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.”.

Do exame do excerto acima, evidenciam-se os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, especialmente considerando que a instrução processual respeitou o disposto no art. 343 do CPC, que impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente o direito que alega possuir.

No que se refere à alegação de ausência de autorização para a amortização da dívida, destaca-se que o contrato de empréstimo nº 256711409 — cuja numeração é confirmada no extrato bancário apresentado pela autora (ID 16177729 - pág. 2) — comprova tratar-se do mesmo contrato. Ademais, o extrato bancário no ID 16177770 - pág. 1 demonstra o depósito do montante correspondente na conta da autora.

Importante mencionar que, conforme disposto no item 'V – Condições da Operação', parágrafo 1.3, do referido contrato, consta expressamente que 'no caso de operação com taxa prefixada, o devedor poderá liquidar, total ou parcialmente, a operação de crédito'. Assim, conclui-se que a amortização do empréstimo é plenamente viável, e a parte autora não apresentou qualquer prova nos autos que desconstituísse essa possibilidade. Pelo contrário, o próprio extrato bancário da autora confirma a solicitação de liquidação, conforme indicado pela rubrica 'BX. ANT. FIN/EMP 6711409 AMORTIZ. SALDO – CONTR. 256711409'."

Imperioso colacionar o seguinte excerto da sentença de origem, o qual adotei como razão de decidir:

“Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante prova nos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de empréstimo na modalidade consignado nº 256711409, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, consoante se vê no ID 15120430.

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID 25750695), o qual, em sua cláusula V, item 1 e seguintes prevê a amortização do débito.

Consigne-se que os extratos juntados pela parte requerente, no ID 15120430, consta a informação clara de que o desconto sob a rubrica BX. ANT. FIN/EMP se refere à amortização do saldo do contrato de nº 256711409, o qual foi devidamente entabulado pelas partes.

Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 595 do CC/02, tanto o documento público, procuração, como contrato particular, assinado a rogo por duas testemunhas serve como meio de prova.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido.

Por fim, a parte autora afirma que se contrato houve, este foi feito sem a intenção da autora, conclusão esta que se encontra em dissonância com a prova dos autos posto que, repito, o contrato anexado aos autos se revela plenamente válido uma vez que atendeu a todos os requisitos previstos em lei.

Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, bem como pedido de cancelamento do negócio com cessação dos descontos.”.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19935944).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024